Tribunal: TJES
Processo: 5006214-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006214-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONNE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006214-52.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JHONNE DE OLIVEIRA
RECORRIDOS
: AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARO DE NOTEBOOK. REINCIDÊNCIA DE DEFEITO. PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa, em apertada síntese, sobre a entrega de notebook para fins de reparo, mas, devolvido da assistência, permaneceu com o mesmo vício, gerando a devolução do valor.

(2)
. A parte autora sustenta que seu notebook apresentou defeito com menos de um mês de uso, sendo enviado à assistência técnica. Ao retornar, de acordo com a narrativa constante nos autos, a máquina apresentou os mesmos vícios de funcionamento, gerando desconforto na atuação profissional da parte autora. Ao ser procurada, a Ré/Recorrida acatou o pedido de cancelamento da compra, com consequente devolução do valor, então desembolsado.

(3).
Por sua vez, em sua defesa, a parte ré aduz que “agiu em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico”, prestando todo o atendimento necessário quando procurada, de forma a tentar solucionar o problema do autor.

(4)
. A sentença objurgada não reconheceu a tese autoral e julgou improcedentes os pedidos apresentados na peça inicial.

(5)
. Em recurso inominado, a parte autora postula a condenação da ré em virtude dos prejuízos em sua atividade laboral em decorrência dos vícios e por ter frustrada a sua expectativa de compra de bem durável.

(6).
A Ré, através de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(7).
O pleito recursal de ocorrência de danos morais não merece prosperar
. Apesar de alegar, por diversas vezes, o prejuízo laboral acarretado, em momento algum a parte autora dignou-se a comprovar efetivamente quais foram. Além disso, o próprio autor, desde a peça inaugural, afirmou a disposição da ré na solução do problema, seja recolhendo o produto à manutenção, seja no cancelamento da compra e a consequente devolução do valor. Não há, portanto, o menor vislumbre de negligência por parte da ré.

(8).
Por tais motivos, resta evidente o acerto do ato sentencial objurgado ao não reconhecer a incidência do dano moral na situação dos autos, uma vez que a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais ou qualquer ofensa à honra e dignidade, tampouco abalo psicológico.

Por conseguinte, não merece guarida o recurso, vez que é fato incontroverso nos autos a colaboração da ré para reparar o dano e não se pode olvidar, de todo modo, que agiu conforme a legalidade.
Necessidade da parte autora/recorrente comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Não se tem por caracterizada, portanto, a falha de prestação dos serviços da parte ré. Dano moral inocorrente.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.